Tribunal: TJSP
Processo: 1018159-67.2020.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, interposto de sentença que julgara improcedente o pedido em ação revisional de cláusulas de contrato bancário para financiamento de veículo – Determinada a restituição dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro – Ausência de comprovação do efetivo desembolso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, interposto de sentença que julgara improcedente o pedido em ação revisional de cláusulas de contrato bancário para financiamento de veículo – Determinada a restituição dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro – Ausência de comprovação do efetivo desembolso dos valores, não se justificando o repasse ao consumidor – Inexistência de prova de prévia informação ao consumidor acerca da liberdade de contratação de companhia seguradora diversa – Sucumbência recíproca configurada – Art. 86, caput, do CPC – Honorários fixados com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, CPC – O acórdão operou nova fixação de honorários, diante da reforma parcial da sentença – Razões recursais que não infirmam o entendimento da decisão monocrática – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.